Tribunal: TJPA
Processo: 0805577-22.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805577-22.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: MAXWEL DOS SANTOS LIARTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805577-22.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. REQUISITOS. ART. 427 DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO DENUNCIADO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3)
É induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante da sua proximidade da causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

4) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente desaforamento, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de Desaforamento de Julgamento, realizado pelo d. juízo do Termo Judiciário de Bagre-Pa, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal de n.º 0800131-29.2023.8.14.0079.

Compulsando os autos, vê-se que o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Maxwel dos Santos Liarte, por suposto cometimento da conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, todos do CP.

Aponta o representante a ausência de estrutura física para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em relação às circunstâncias do caso em apreço, bem como a grande repercussão social do crime, eis que se trata de município pequeno, havendo manifesto sentimento de revolta e vingança dos munícipes ao fato delituoso.

Na representação pelo desaforamento (Num. 18867580 - Págs. 16-23), o d. magistrado aduz em síntese que:

“(...)
Deve-se ponderar acerca da imparcialidade do Júri, uma vez que, em cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos.

Em que pese a repercussão normal atinente ao crime em comento, o baixo índice populacional de Bagre – estimado em, aproximadamente, 35.000 (trinta e cinco mil) habitantes, segundo IBGE – causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar os réus, pois os jurados podem não se ater ao entendimento provindo dos autos, mas movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias ou ameaças.

Portanto, conclui-se que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, em Bagre, comprometeria a imparcialidade dos jurados.

Nesse diapasão, além de se verificar comprometida a imparcialidade dos jurados, torna-se comprometida, também, a segurança do réu, diante da falta de

estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual dispõe um número limitado de servidores efetivos laborando presencialmente – vale dizer, 1 (um) auxiliar judiciário (em teletrabalho), 1 (um) analista no gabinete e outro na direção da secretaria e 1 (um) oficial de justiça – e não dispõe de prédio próprio, funcionando em prédio adaptado cedido pelo Município de Bagre e que não é guarnecido por segurança policial, sendo que o efetivo total da Polícia Militar é composto por 8 (oito) agentes de segurança pública, os quais se dividem em 2 (duas) guarnições, que se revezam semanalmente.

Consoante já verificado in loco em outras audiências penais realizadas no Termo Judiciário de Bagre, relativas a crimes de menor ofensividade, nota-se a temerária sensação de “insegurança” no prédio e no município, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem às manifestações sociais, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas.

Neste contexto, a Comarca de Breves apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre – aproximadamente 40 (quarenta) quilômetros em linha reta – minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes.”

Ao final, representa,
ipsi litteris
:

“Diante de tal cenário fático-jurídico, este signatário requer, respeitosamente, o deferimento do Pedido de Desaforamento do processo em questão para a Comarca de Breves, ante a ocorrência de um conjunto de circunstâncias prejudiciais à ordem pública, ao acusado e às demais partes processuais, com o fito de garantir um julgamento justo, isento e seguro.

Intime-se Ministério Público e à Defesa Técnica para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias.

Após, decorrido o prazo, com ou manifestação, distribua-se os autos, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após a distribuição e tramitação do pedido de desaforamento, que deve ser devidamente certificado nos autos, determino a suspensão deste processo até decisão final do referido incidente.

Apresentada alguma manifestação pelas partes que demande apreciação do Juízo, retorne conclusos para análise.”

O Ministério Público de 1º grau (Num. 18867580 - Págs. 10-14) e a defesa (Num.

18867580 - Pág. 6) se manifestaram favoravelmente ao pedido de desaforamento.

Fora determinado que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 19182845 - Pág. 1), o qual foi no sentido do deferimento do pedido de desaforamento

(Num. 20220900 - Págs. 1-4)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Ressalto que o desaforamento de julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado,
in verbis
:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Analisando-se os autos constato-se que os argumentos trazidos evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri e o risco da segurança pessoal do acusado, justificando a necessidade do desaforamento pretendido.

Inclusive, como consta dos autos a d. Procuradora de Justiça entendeu que merece procedência o pleito de desaforamento em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da ausência de estrutura física do fórum do Termo Judiciário de Bagre, o que impossibilita a instalação de um Conselho de Sentença, de modo a preservar tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do réu.

Colaciona-se, por oportuno, trecho do parecer ministerial (Num. 20220900 - Pág. 4):

“Referente à necessidade de se resguardar a segurança do réu, é caracterizada quando houver prova de que durante o julgamento, poderão ser adotadas condutas que atentem contra a vida ou contra a dignidade do imputado.

No presente caso, restaram delineados com certeza os requisitos para o desaforamento, ante a demonstração de elementos concretos que fazem dessumir dúvidas sobre a parcialidade dos jurados, que poderão ser influenciados pela pressão popular durante o julgamento, além, de risco à integridade do réu, diante da estrutura física e de pessoal no Termo Judiciário de Bagre, exposta analiticamente pelo magistrado de piso.
”

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado, além da ausência de estrutura física do Termo Judiciário Bagre-Pa.

Assim, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.
I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.
III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA.
PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado ( HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.
4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.
5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). Grifo nosso.

Nesse sentido, é induvidoso que ninguém melhor do que o juiz Presidente do Tribunal do Júri, diante da sua proximidade da causa e atuação no termo judiciário onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

Logo, comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, acolho o pedido e determino o desaforamento do Julgamento do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves-Pa.

É o voto.

Belém, 30/07/2024